Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-04.2016.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002195-04.2016.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
CLEBER SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002195-04.2016.8.26.0220/50000 - Voto no 24.850
2
Voto no 24.850-A
Embargos de Declaração no 1002195-04.2016.8.26.0220/50000
Embargante: Cleber Silva dos Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Guaratinguetá
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleber Silva dos Santos ao Acórdão de fls. 680/684, que deu provimento
ao recurso da autarquia e ao reexame necessário para julgar improcedente a
ação acidentária, mediante votação unânime.
Menciona o recorrente a existência de omissão na
fundamentação da decisão, pois ausente o nexo causal, necessária a
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (fls. 2/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.
Com efeito, reveste-se o recurso de colorido
infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002195-04.2016.8.26.0220/50000 - Voto no 24.850
3
Importante frisar que a petição inicial delimita o
pedido e, no presente caso, tem nítido caráter acidentário.
Remetidos os autos a esta Câmara Especializada
Acidentária, de competência para a análise das lides envolvendo lesão
corporal ou perturbação funcional decorrente do exercício do trabalho ou
por motivo dele, não comprovado o nexo causal (acidente do trabalho), a
ação foi julgada improcedente.
Todavia, não se trata, no caso, de competência
delegada, uma vez que, a Comarca de Guaratinguetá é sede de Vara
Federal.
Logo, eventual benefício previdenciário deverá
ser buscado através de ação própria, na esfera adequada.
Assim, a Turma Julgadora apreciou corretamente
a lide avaliando o contexto probatório diante da competência estadual
atrelada ao pedido acidentário.
Portanto, o pedido levado a efeito no presente
recurso não pode ser considerado, pois, qualquer alteração nesse sentido é
inviável na atual fase, dado, repita-se, ao caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002195-04.2016.8.26.0220/50000 - Voto no 24.850
4
A propósito: “Não há violação ao art. 535 do
CPC, se o acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, analisa as
questões a ele submetidas, dando aos dispositivos de regência a
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça a recorrente não tem a virtude de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional
desta Corte, no sentido de volver os autos à instância de origem, mesmo
porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes” (SJT, 2a
Turma, REsp 1266511/RS, Min. Mauro Campbell Marques, j.
23.08.2011).

Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Cleber
Silva dos Santos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator